Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700592-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA ANTONIA TEIXEIRA BARBOSA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0743047-13.2020.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de dez por cento (10%) dos proventos da agravante (id 179896508 dos autos originários). Verifico que o comprovante de pagamento juntado pela agravante não faz menção ao código de barras da respectiva guia de pagamento, razão pela qual não é possível verificar a higidez do preparo recursal (id 54849080). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator